Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SUMULA 481 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO E CARÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 – Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Acórdão 1673258, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO). Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, o agravante não tem direito à justiça gratuita.
2 – Agravo conhecido e desprovido.
(i/w)